Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-26.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005514-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), KAMILLY VITORIA ALVES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 027.939.181-13 (AGRAVANTE), DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 208.004.521-00 (AGRAVADO), PATRICIA LEMES BIZO - CPF: 325.961.238-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESONERAÇÃO PROVISÓRIA DO ENCARGO ALIMENTAR. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR APÓS MAIORIDADE. FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO PARENTESCO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ALIMENTANDA COM ATIVIDADE EMPRESARIAL CONSOLIDADA. CAPACIDADE LABORAL EVIDENCIADA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. INSUFICIÊNCIA PARA PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COMPROMETIMENTO FINANCEIRO DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DESONERAÇÃO PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para desonerar provisoriamente o agravado da obrigação alimentar fixada em 50% do salário mínimo em favor da agravante e determinou a cessação dos descontos sobre benefício previdenciário.

2. Requerimento do recurso: restabelecimento do encargo alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: examinar se a decisão que desobrigou provisoriamente o agravado do encargo alimentar em favor da alimentanda maior preenche os pressupostos da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A superveniência da maioridade civil extingue o poder familiar e o dever de sustento dele derivado, de modo que a obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes maiores passa a fundar-se exclusivamente no vínculo de parentesco (CC, arts. 1.635, III, 1.694 e 1.696).

5. O cancelamento de pensão alimentícia a filho que atingiu a maioridade sujeita-se a decisão judicial mediante contraditório, e o alimentando maior deve demonstrar a persistência da necessidade ante a cessação da presunção que o favorecia durante a menoridade, nos termos da Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A obrigação alimentar entre ascendente e descendente maior possui caráter excepcional e se condiciona à comprovação cumulativa da impossibilidade de o credor prover a própria subsistência e da capacidade contributiva do devedor sem desfalque do necessário ao seu sustento (CC, arts. 1.694 e 1.695).

7. A matrícula em curso de ensino superior, desacompanhada de prova da efetiva impossibilidade de autossustento, não constitui, por si só, elemento suficiente para preservar a obrigação alimentar a descendente maior, a quem incumbe o ônus de comprovar a persistência da necessidade.

8. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos aferíveis em cognição sumária pelo magistrado (CPC, art. 300).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.635, III, 1.694, 1.695 e 1.696; CPC, arts. 98 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.622.485/SE; STJ, RHC 225.824/SP; TJMT, 1002154-30.2024.8.11.0008; Súmula 358/STJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
KAMILLY VITÓRIA ALVES RODRIGUES DE SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de exoneração de pensão alimentícia n. 1112970-43.2025.8.11.0041, ajuizada por
DOMINGOS RODRIGUES DE SOUZA
, que deferiu a tutela de urgência para desonerar provisoriamente o agravado da obrigação alimentar fixada em 50% do salário mínimo e determinou a expedição de ofício ao INSS para cessar os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário.

Na
origem
, o agravado ajuizou ação de exoneração de pensão alimentícia em face da agravante, na qual narrou que a obrigação fora estabelecida por acordo firmado nos autos n. 2006/240 da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, e que, além do desconto mensal, recai sobre sua aposentadoria penhora de 15% deferida no processo n. 1000636-58.2022.8.11.0013, destinada à satisfação de débito alimentar pretérito.

Aduziu que a alimentanda atingiu a maioridade civil em 23/abril/2022, conta atualmente com 21 anos de idade e exerce atividade empresarial individual inscrita no CNPJ n. 51.643.432/0001-51, no ramo de estética e cuidados pessoais, o que evidenciaria plena capacidade para prover o próprio sustento.

Sustentou, ainda, que sofreu acidente vascular cerebral isquêmico, encontra-se incapacitado para o trabalho, necessita de acompanhamento permanente e que seus gastos mensais, no montante de R$ 10.168,89 (dez mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), superam a aposentadoria de R$ 6.245,13 (seis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e treze centavos).

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a tutela de urgência para suspender o desconto da pensão alimentícia e, ao final, a exoneração definitiva da obrigação (id. 214041821 - PJe 1º grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo deferiu a tutela de urgência para desonerar provisoriamente o agravado da obrigação alimentar e determinou a expedição de ofício ao INSS para cessar os descontos no benefício previdenciário, sob o fundamento de que a alimentanda conta 21 anos e é empresária individual no ramo de estética.

Salientou que não haveria risco de irreversibilidade, pois a medida poderia ser revogada a qualquer momento, caso comprovadas a capacidade contributiva do alimentante e a subsistência da necessidade (id. 217309898 - PJe 1º grau).

A agravante opôs embargos de declaração para esclarecer que o desconto de 15% nos autos n. 1000636-58.2022.8.11.0013 destinava-se à satisfação de penhora por dívida pretérita, delimitada até novembro de 2021, e não às parcelas mensais correntes (id. 218621754 - PJe 1º grau).

Os embargos foram acolhidos para restabelecer os descontos referentes à aludida constrição (id. 218758455 - PJe 1º grau).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a maioridade civil não autorizaria a exoneração automática da obrigação alimentar, especialmente quando a alimentanda frequenta curso universitário.

Aduz que está inscrita no curso de Odontologia, com mensalidades atuais de R$ 674,25 (seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) e previsão de atingir R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) na última parcela, prevista para junho de 2030, além de despesas comprovadas de R$ 2.404,77 (dois mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e sete centavos) em materiais técnicos (ids. 222539317, 222539318 e 222539319 - PJe 1º grau).

Assevera que sua inscrição como microempreendedora individual corresponderia à atividade de cabeleireira, manicure e pedicure, geradora de renda meramente complementar, insuficiente para custear os encargos de uma graduação onerosa.

Argumenta que o agravado possuiria capacidade contributiva, porquanto mantém plano de saúde privado e 5 empréstimos bancários, e que a planilha de gastos por ele apresentada revelaria despesas superiores à renda declarada, o que indicaria a existência de fontes de rendimento não informadas (ids. 214043206, 214043229 e 214043205 - PJe 1º grau).

Requer a concessão de efeito suspensivo para restabelecer a obrigação alimentar e, no mérito, a reforma da decisão agravada (id. 345464368).

O pleito de efeito suspensivo foi indeferido (id. 346962350).

Em sede de
contrarrazões
, o agravado sustenta que a agravante percebe mensalmente R$ 810,50 (oitocentos e dez reais e cinquenta centavos) a título de pensão, acrescidos de R$ 936,76 (novecentos e trinta e seis reais e setenta e seis centavos) oriundos de bloqueio judicial sobre a aposentadoria, o que totaliza R$ 1.747,26 (um mil, setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Aduz que a agravante é titular do estabelecimento “Kamilly Rodrigues - Studio de Beleza”, onde presta serviços de extensão de cílios, micropigmentação e ministra cursos, e que recentemente adquiriu veículo automotor, cuja compra atribuiu publicamente ao rendimento da atividade empresarial.

Afirma que a agravante receberá, ainda no corrente ano, valores referentes a precatório cadastrado nos autos n. 0000303-70.2015.8.11.0013, sob a requisição n. 0003268.2025.8.00071.

Argumenta que é aposentado por invalidez, padece de hemiplegia espástica (CID G81.1), com comprometimento do braço e da perna direitos, necessita de cuidadora em tempo integral e de medicação contínua, cujos custos mensais alcançam R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais) e R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais), respectivamente.

Assevera que os proventos de aposentadoria são insuficientes para arcar com o conjunto de despesas, e que os empréstimos consignados foram contraídos especificamente para quitar parcelas de pensão executadas judicialmente, conforme corroborado pela declaração de imposto de renda, que atesta a inexistência de outras fontes de rendimento (id. 353094861).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se a definir se estão presentes os requisitos da tutela de urgência que desobrigou provisoriamente o agravado do pagamento da pensão alimentícia de 50% do salário mínimo em favor da agravante, filha maior de 21 anos, que exerce atividade empresarial e alega frequentar curso universitário de Odontologia.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os parentes podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social.

Por sua vez, o art. 1.695 do mesmo diploma condiciona a prestação alimentar à demonstração cumulativa de que o pretendente não possui bens suficientes nem pode prover, pelo próprio trabalho, a sua mantença, e de que o alimentante pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Registre-se que, com a maioridade, extingue-se o poder familiar e, por consequência, o dever de sustento dele derivado (CC, art. 1.635, III), de modo que a obrigação alimentar passa a fundar-se exclusivamente na relação de parentesco, conforme os arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil, com inversão do ônus probatório quanto à necessidade do alimentando (STJ, AgInt no AREsp n. 2.622.485/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Nessa linha, a Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça consagra que o cancelamento da pensão a filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, o que não significa perenizar a obrigação, porquanto o alimentando maior deve demonstrar a persistência da necessidade, pois a presunção que lhe favorecia durante a menoridade deixa de operar (STJ, RHC n. 225.824/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025).

Sobre o tema, esta Câmara já decidiu,
in verbis
:

“
(...) 3. A obrigação alimentar entre pais e filhos maiores de idade possui caráter excepcional e está condicionada à necessidade concreta do alimentando e à possibilidade do alimentante, conforme preconizado pelos arts. 1.694 e 1.699 do CC/2002 (...)
”. (TJMT, 1002154-30.2024.8.11.0008, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025).

Na espécie, o Juízo deferiu a tutela de urgência após verificar que a agravante conta 21 anos de idade e é empresária individual inscrita no CNPJ n. 51.643.432/0001-51, com situação cadastral ativa desde agosto de 2023, voltada ao ramo de estética e cuidados pessoais (id. 214043200 - PJe 1º grau).

As contrarrazões reforçam que a insurgente é titular do estabelecimento “Kamilly Rodrigues - Studio de Beleza”, presta serviços de extensão de cílios e micropigmentação, ministra cursos profissionalizantes e adquiriu recentemente veículo automotor, cuja compra atribuiu publicamente ao rendimento obtido com a atividade empresarial (id. 353094861).

Registre-se, ademais, que a agravante não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar a sua real condição econômica - nem declaração de imposto de renda (pessoa física ou jurídica), nem extratos bancários, nem comprovantes de faturamento -, e o agravado impugnou expressamente essa omissão na réplica (id. 227682351 - PJe 1º grau).

A conjugação desses elementos - maioridade, CNPJ ativo há mais de 2 anos, estabelecimento comercial próprio, prestação habitual de serviços especializados, ministração de cursos e aquisição patrimonial - ultrapassa a mera inscrição formal como microempreendedora individual e evidencia, em cognição sumária, capacidade laboral e financeira apta a afastar a presunção relativa de dependência que milita em favor de quem frequenta curso universitário.

Acrescente-se que o binômio necessidade-possibilidade, previsto nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, exige exame simultâneo da condição do alimentante, e os elementos probatórios delineiam quadro de grave comprometimento financeiro do agravado.

Nesse contexto, ainda que a alimentanda esteja cursando Odontologia, a frequência em curso superior não dispensa, por si só, a demonstração da efetiva necessidade alimentar nem afasta a exigência de que o alimentante possua capacidade financeira para suportar o encargo sem prejuízo da própria subsistência

Com efeito, em relação ao agravado, os extratos bancários do Bradesco revelam que os proventos líquidos creditados pelo INSS em março de 2026 perfizeram R$ 3.951,61 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), e o saldo remanescente no dia 13 do mesmo mês era de R$ 210,45 (duzentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), após os débitos com plano de saúde, cartão de crédito, supermercado, telefonia e medicamentos (id. 227682387 - PJe 1º grau).

Registre-se que o agravado é aposentado por invalidez em decorrência de acidente vascular cerebral isquêmico, apresenta hemiplegia espástica (CID G81.1) com perda funcional do braço e da perna direitos, necessita de acompanhamento permanente por cuidadora e de medicação contínua, cujos custos mensais alcançam, respectivamente, R$ 1.621,00 (um mil, seiscentos e vinte e um reais) e R$ 1.260,00 (um mil, duzentos e sessenta reais), conforme documentos carreados na origem (ids. 214043207, 214043225 e 214043226 - PJe 1º grau).

A declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025 confirma que a aposentadoria constitui a única fonte de rendimentos do alimentante (ids. 227682390 e 227685195 - PJe 1º grau).

Nesse contexto, impor a manutenção do encargo de meio salário mínimo a quem dispõe de saldo bancário residual de R$ 210,45 (duzentos e dez reais e quarenta e cinco centavos) ao final do mês, acometido de sequelas neurológicas permanentes e dependente de cuidados integrais, implicaria sacrifício desproporcional à subsistência digna do alimentante, em dissonância com o equilíbrio que o art. 1.695 do Código Civil impõe à prestação de alimentos.

Portanto, presentes a probabilidade do direito - demonstrada pela maioridade civil da alimentanda, pelo exercício de atividade empresarial consolidada - e o perigo de dano ao alimentante - evidenciado pelo comprometimento quase integral da renda com despesas de saúde e subsistência -, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento interposto por
KAMILLY VITÓRIA ALVES RODRIGUES DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026